Tribunal: TCU
Processo: 018.864/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900162024, modalidade Pregão e Uasg 179007 (Objeto: 2. OBJETO2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos e atividades correlatas sob demanda para o Banco da Amazônia, internos e externos, em âmbito nacional, compreendendo o planejamento, estratégia, organização, coordenação, execução, acompanhamento e avaliação dos eventos realizados, sem dedicação exclusiva de mão de obra.2.2. A licitação será realizada pelo preço global do item, contudo o detalhamento dos itens deve ser feito na proposta conforme tabela constante do ANEXO IX. O critério de julgamento será o de menor preço global ofertado pelos 5(cinco) anos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1015/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, 169, inciso II, e 237, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência ao Banco da Amazônia S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, acerca das seguintes irregularidades, identificadas no Pregão Eletrônico 90016/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) citação da Lei 14.133/2021 no preâmbulo do edital como norma regente da licitação, quando suas contratações devem ser regidas pela Lei 13.303/2016 e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do BASA, sendo admitida a adoção subsidiária da Lei 14.133/2021 apenas para complementar, no que couber, os normativos próprios aplicáveis, inclusive para permitir a utilização da plataforma Compras.gov.br, que é parametrizada, o que não ficou claro no citado preâmbulo; c.2) exigência de que os valores das seções X (alimentos e bebidas) e XII (hospedagem), constante da tabela de serviços - Anexo IX, sejam fixados entre 6% e 7% do valor total da proposta dos licitantes - item 9.4.1.1 do termo de referência), o que não encontra amparo legal e afronta aos princípios da legalidade e da busca da proposta mais vantajosa, previstos, respectivamente, no art. 5o da NLLC e no art. 31 da Lei 13.303/2016; c.3) ausência de justificativa técnica para a exigência de atestado (s) com limitação temporal para o período de realização do serviço ("últimos 24 (vinte e quatro) meses" - item 18.1.1.1 do termo de referência), possuindo o potencial caráter de restrição indevida à competitividade, em desacordo com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2205/2014-TCU-Segunda Câmara , 10487/2016-TCU-2a Câmara e 2715/2021-TCU-Plenário); d) deferir o pedido formulado pela empresa Soluction Logística e Eventos Ltda. (CNPJ 12.941.636/0001-17) de ser considerada como parte interessada neste processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno/TCU; e) informar o teor desta deliberação ao representante, ao Banco da Amazônia S.A. e à Soluction Logística e Eventos Ltda.; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.864/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Soluction Logistica e Eventos Eireli; Gustavo Henrique Pôrto de Carvalho (53865/OAB-DF), representando Una Marketing de Eventos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.